Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0701646-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO ANDRADE ASSUNCAO, BELVEDERE EDITORA E CURSOS DE IDIOMAS LTDA AGRAVADO: EMERSON DE PAULA COELHO PINTO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Belvedere Editora e Cursos de Idiomas LTDA. e Lauro Andrade Assunção em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença inaugurado no bojo da ação de dissolução parcial de sociedade por exclusão de sócio c/c apuração de haveres que manejaram em desfavor do agravado – Emerson de Paula Coelho Pinto –, não conhecera do pedido de instauração de incidente de arguição de falsidade documental em relação às notas fiscais particularizadas pelos agravantes e determinara o prosseguimento da perícia contábil. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que os documentos contestados não restariam sujeitados à análise pericial, por terem sido cancelados, e, portanto, não influiriam na resolução da lide, descerrando na ausência de interesse dos postulantes no que tange ao incidente pretendido. De seu turno, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão do decisório arrostado, de molde a obstar a perfectibilização do laudo de perícia contábil até que ultimada a resolução do recurso em tela; e, ao final, a confirmação dessa determinação mediante a reforma do provimento monocrático desafiado para sobejar deflagrado o incidente de arguição de falsidade documental ou, subsidiariamente, por meio da cassação do decisório hostilizado para ser o pleito devidamente apreciado pelo Juízo a quo. Como lastro apto a aparelhar as pretensões reformatória que veicularam, argumentaram que os elementos documentais que guarneceram aos autos originários evidenciariam que as notas fiscais coligidas pela contraparte com vistas a retratar a aquisição de livros didáticos pela sociedade se divisariam falsas, não podendo ser objeto da perícia contábil vertida à apuração de haveres. Nessa senda, sustentaram que os livros alegadamente adquiridos durante a gestão financeira da sociedade pelo agravado não se refeririam à disciplina de inglês – objeto da exploração econômica da empresa – e jamais foram incorporados ao respectivo estoque, a par de que não se vislumbraria qualquer documento apto a comprovar sua entrega e incorporação à entidade. Acresceram que os extratos bancários da sociedade, pertinentes ao período da suposta compra, não patenteariam o correlato pagamento, tampouco saque da quantia correspondente – R$ 151.320,00 (cento e cinquenta e um mil e trezentos e vinte reais) –, ensejando a apreensão de que a aquisição não ocorrera. Ademais, aduziram que a suposta alienante – Play Editora e Distribuidora de Livros LTDA. – noticiara, no âmbito do processo de no 0839529-46.2024.8.18.0140, que as notas fiscais foram emitidas unicamente a título de treinamento interno de funcionários, não subsistindo a entrega das mercadorias nelas constantes, nem crédito sob a insígnia de pagamento. Nesse sentido, afirmaram que o reconhecimento da ausência de interesse na arguição de falsidade documental pelo Juízo singular, ora assentado na manifestação pericial que consignara que as notas fiscais canceladas não seriam utilizadas para qualquer fim, permitiriam a inferência de que, conquanto eivados de falsidade, os documentos que não foram invalidados seriam periciados. Complementaram que somente 04 (quatro) das 07 (sete) notas fiscais emitidas teriam sido canceladas, despontando que o Juízo primevo incidira em error in judicando quando do exame dos fatos, haja vista que se abstivera de considerar que parte dos documentos apresentados não foram invalidados e, destarte, deveriam ser alvo do incidente especificado (CPC, art. 430). Outrossim, defenderam que a realização da perícia no momento, por intermédio da consideração das notas fiscais fraudulentas, oneraria ambas as partes desnecessariamente, porquanto demandaria a consubstanciação de nova perícia posteriormente, legitimando a suspensão da decisão que estipulara a elaboração do laudo contábil até que apreciada a necessidade de instauração do incidente em testilha. À vista disso, frisaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que reclama, o perigo de demora e o risco ao resultado útil do processo, a decisão devolvida a reexame deve ser reformada para que sejam as notas fiscais de no 223.324.310, 223.324.423 e 223.327.470 submetidas ao procedimento volvido à constatação de sua veracidade, ou cassada para que a instância de origem aprecie novamente o requerimento em comento, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a suspensão do provimento singular vergastado e da produção da prova pericial. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Belvedere Editora e Cursos de Idiomas LTDA. e Lauro Andrade Assunção em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença inaugurado no bojo da ação de dissolução parcial de sociedade por exclusão de sócio c/c apuração de haveres que manejaram em desfavor do agravado – Emerson de Paula Coelho Pinto –, não conhecera do pedido de instauração de arguição de incidente de falsidade documental em relação às notas fiscais particularizadas pelos agravantes e determinara o prosseguimento da perícia contábil. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que os documentos contestados não restariam sujeitados à análise pericial, por terem sido cancelados, e, portanto, não influiriam na resolução da lide, descerrando na ausência de interesse dos postulantes no que tange ao incidente pretendido. De seu turno, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão do decisório arrostado, de molde a obstar a perfectibilização do laudo de perícia contábil até que ultimada a resolução do recurso em tela; e, ao final, a confirmação dessa determinação mediante a reforma do provimento monocrático desafiado para sobejar deflagrado o incidente de arguição de falsidade documental ou, subsidiariamente, por meio da cassação do decisório hostilizado para ser o pleito devidamente apreciado pelo Juízo a quo. Deflui do alinhado que o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da subsistência de notas fiscais que, por não terem sido canceladas, estão aptas a ser objeto da perícia contábil destinada à apuração de haveres, legitimando que, anteriormente à elaboração do respeitante laudo, restem sujeitadas a incidente de arguição de falsidade documental a fim de que seja apurado se refletem, ou não, efetivas aquisições de livros didáticos por parte da sociedade. Delimitada a controvérsia devolvida a reexame, adianta-se que a argumentação delineada pelos recorrentes encontra-se, ao menos nesta análise perfunctória, revestida de lastro passível de ensejar a concessão do efeito suspensivo que reclamaram. Inicialmente, insta salientar que o não conhecimento do pedido delineado pelos agravantes não inibe a sujeição da pretensão a reexame, visto que o havido enseja a compreensão de que o postulado fora indeferido tacitamente, denotando a viabilidade de ser o decisório impugnado via agravo de instrumento, eis que qualifica-se como decisão interlocutória (CPC, art. 1.015). Aliás, no caso concreto, essa apuração ressoa inexorável, pois, conquanto não examinada a formulação deduzida pelos recorrentes ao pleitearem o aludido incidente, subsiste perícia em andamento cujo resultado pode ocasioná-los prejuízo patrimonial. Ou seja, conquanto não conhecido o pedido por ausência de interesse de agir, a decisão sob reexame tem ensejado-lhes efeito material imediato. Sob essa ótica, fica patente a subsistência de provimento negativo diante da irradiação de efeito material, elidindo que seja eventualmente reputada a ocorrência de supressão de instância. Feita a ressalva posta alhures, depreende-se do cotejo dos autos originários (no 0729168-86.2023.8.07.0015) que os agravantes demandaram a instauração de incidente de falsidade documental[2], sob as alegações de que as notas fiscais trazidas à lume pelo agravado, cujo somatório de valores perfaz o total de R$ 151.320,00 (cento e cinquenta e um mil e trezentos e vinte reais), se revelariam falsas por não exprimirem aquisições efetivamente substancializadas pela sociedade em parcial dissolução. Nessa esteira, aventaram que 04 (quatro) dos 07 (sete) documentos exibidos foram cancelados[3] logo após sua emissão, particularmente os de nos: 223.324.355 – no montante de R$ 5.850,00 (cinco mil e oitocentos e cinquenta reais) –, 223.324.363 – na quantia de R$ 3.995,00 (três mil e novecentos e noventa e cinco reais) –, 223.324.369 – no importe de R$ 7.350,00 (sete mil e trezentos e cinquenta reais) – e 223.324.453 – na monta de R$ 7.350,00 (sete mil e trezentos e cinquenta reais). Noutro vértice, pontuara que não foram invalidados os de nos 223.324.310 – na importância de R$ 17.195,00 (dezessete mil e cento e noventa e cinco reais) –, 223.324.423 – no valor de R$ 15.980,00 (quinze mil e novecentos e oitenta reais) – e 223.327.470 – no patamar de R$ 93.600,00 (noventa e três mil e seiscentos reais).[4] Após oportunizado o exercício do contraditório ao recorrido em razão do informado, o Juízo primevo instara o perito a dizer se as notas fiscais contestadas findariam por ser analisadas quando da substancialização da perícia contábil. Sob essa moldura, o experto manifestara-se nos seguintes termos: “(...) II – Manifestação em relação à decisão de ID no214431323 - Pág. 1201 Em manifestação à decisão de ID no214431323 - Pág. 1201, há possibilidade de que tenha que se recorrer as notas fiscais, contudo, colocando a problemática por um prisma objetivo, se as notas fiscais foram canceladas não há motivo para que sejam consideradas para qualquer fim. (...)”.[5] Ato contínuo, sobreviera a decisão interlocutória nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de Apuração de Haveres Na petição de ID 208279997, os réus apresentaram incidente de falsidade documental, em particular, em relação às notas fiscais constantes dos ID’s 206652558 a 206652586, que tratam de uma hipotética aquisição de livros didáticos pela Sociedade. A decisão de ID 214431323 intimou o Ilmo. perito para informar se os documentos contestados serão objeto da perícia. No ID 214851090, o Ilmo. perito informou que se as notas fiscais foram canceladas não há motivo para que sejam consideradas para qualquer fim. Dessa forma, não conheço do incidente de ID 208279997, em face da ausência de interesse, tendo em vista que os documentos objeto do incidente não serão utilizados na perícia, portanto, não terão qualquer influência na resolução do processo, tratando-se de incidente desnecessário. Ademais, resolvida a questão, determino à secretaria para que intime o Ilmo. perito, com a determinação de que retome a perícia e entregue o laudo, no prazo de 30 dias, a contar da data da intimação. (...).” – grifos nossos. Nesse contexto, reprise-se que os agravantes se inconformaram com a rejeição tácita da inauguração do incidente vindicado, argumentando que as notas fiscais coligidas pela contraparte com vistas a retratar a aquisição de livros didáticos pela sociedade se divisariam falsas, não podendo ser objeto da perícia contábil vertida à apuração de haveres. Nesse diapasão, ressaltaram que os livros alegadamente adquiridos durante a gestão financeira da sociedade pelo agravado não se refeririam à disciplina de inglês – objeto da exploração econômica da empresa – e jamais foram incorporados ao respectivo estoque, a par de que não se vislumbraria qualquer documento apto a comprovar sua entrega e incorporação à entidade. Acrescentaram que os extratos bancários da sociedade, pertinentes ao período da suposta compra, não patenteariam o correlato pagamento, tampouco saque da quantia correspondente – R$ 151.320,00 (cento e cinquenta e um mil e trezentos e vinte reais) –, ensejando a apreensão de que a aquisição não ocorrera. No mais, aduziram que a suposta alienante – Play Editora e Distribuidora de Livros LTDA. – noticiara, no âmbito do processo de no 0839529-46.2024.8.18.0140, que as referidas notas fiscais foram emitidas unicamente a título de treinamento interno de funcionários, não subsistindo a entrega das mercadorias nelas constantes, nem crédito sob a insígnia de pagamento. Logo, afirmaram que o reconhecimento da ausência de interesse na arguição de falsidade documental pelo Juízo singular, ora assentado na manifestação pericial que consignara que as notas fiscais canceladas não seriam utilizadas para qualquer fim, permitiriam a inferência de que, conquanto eivados de falsidade, os documentos que não foram invalidados seriam periciados. Complementaram que somente 04 (quatro) das 07 (sete) notas fiscais emitidas teriam sido canceladas, despontando que o Juízo primevo incidira em error in judicando quando do exame dos fatos, haja vista que se abstivera de considerar que parte dos documentos apresentados não foram invalidados e, destarte, deveriam ser alvo do incidente especificado (CPC, art. 430). Outrossim, verberaram que as notas fiscais de no 223.324.310, 223.324.423 e 223.327.470 ainda deveriam ser submetidas ao procedimento volvido à constatação de sua veracidade, obstando que a perícia recaía sobre elas ao menos enquanto não verificada essa condição. Historiados os fatos e atos praticados no curso do itinerário processual, reitere-se que a pretensão deduzida pelos recorrentes reveste-se de plausibilidade, tendo em vista que, deveras, a instância de origem não se atentara à circunstância de que restam 03 (três) notas fiscais que não sobejaram canceladas, tal como que o perito assinalara que subsiste a possibilidade de se valer desses documentos para materializar o laudo pericial que influirá na convicção do juízo, pois unicamente aqueles que foram invalidados que, certamente, não serão considerados. Noutras palavras, o expert não aduzira que quaisquer das notas fiscais será desconsiderada, mas sim que aquelas que foram canceladas não serão utilizadas para a realização da perícia contábil. Somado a isso, não se pode olvidar que o terceiro que se afigura referenciado como alienante na documentação – Play Editora e Distribuidora de Livros LTDA.[6] – externalizara, no bojo do processo de no 0839529-46.2024.8.18.0140, que as 07 (sete) notas fiscais em destaque (nos 223.324.310, 223.324.355, 223.324.363, 223.324.369, 223.324.423, 223.324.453, 223.324.470[7]) foram emitidas a título de treinamento interno dos funcionários do setor financeiro, não tendo ocorrido o cancelamento das de nos 223.324.423, 223.324.453, 223.324.470 “por mero esquecimento de quem as estava emitindo”, motivo pelo qual se encontram ativas. A dita “alienante” pontificara, demais disso, que não houvera a efetiva venda dos produtos constantes na documentação em tela e que as informações nelas colocadas foram obtidas por via do banco de dados interno de empresa de potenciais clientes, justificando o fato de os materiais não terem sido entregues à sociedade agravante, tampouco localizados em suas dependências. Em suma, sobrexcedera aclarado que não existira a alienação das mercadorias referenciadas nas notas fiscais canceladas e nas que ainda se despontam válidas. Nessa linha de intelecção, afere-se que, ao menos nesta análise perfunctória, ressoara equivocada a compreensão versada pela instância a quo, na perspectiva de que inexiste interesse dos recorrentes no tocante à deflagração do incidente de arguição de falsidade documental. É que, reforça-se, como perduram ativas algumas das notas fiscais impugnadas, podem vir a ser utilizadas de base para a substancialização da perícia contábil e, derradeiramente, a ocasionar prejuízo aos agravantes quanto à apuração das cotas devidas ao ex-sócio agravado ou à necessidade de ser custeada a feitura de novo laudo. Ora, consoante o exposto, estar-se-á diante de fortes indícios de que, deveras, as notas fiscais de nos 223.324.423, 223.324.453, 223.324.470 não são verídicas, merecendo ser igualmente invalidadas ou, no mínimo, desconsideradas. Como cediço, quando uma das partes se depara com a colação de elementos documentais pela parte adversa e opta por exercer a faculdade de quanto a eles se manifestar, está apta a suscitar a falsidade da documentação e a vindicar, ou não, a deflagração do respectivo incidente, contanto que o agitado se divise esteado em alegações específicas. É o que, inclusive, se deflui do disposto no caput e no parágrafo único do artigo 436 do estatuto processual civil, veja-se: “Art. 436. A parte, intimada a falar sobre documento constante dos autos, poderá: I - impugnar a admissibilidade da prova documental; II - impugnar sua autenticidade; III - suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade; IV - manifestar-se sobre seu conteúdo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade.” Sob essas nuanças, vislumbra-se que os recorrentes se serviram de argumentação específica com o escopo de demonstrar a falsidade dos documentos outrora individualizados, objetivando impedir que sejam levados em conta quando da elaboração do laudo contábil, de forma que, ao menos neste juízo de prelibação, não sobeja possível se concluir pela inexistência de seu interesse no que toca à deflagração do incidente em ênfase. Ressalva-se que, neste momento, este órgão recursal não almeja esgotar eventual perquirição acerca da inveracidade da documentação e/ou do cabimento do procedimento possibilitado para o alcance desse desiderato, apenas atestar se existem indicativos de que o provimento arrostado está acometido do equívoco denunciado no instrumento recursal. Com efeito, alinhada a presente digressão sem a intenção de exaurir a discussão da questão devolvida ao reexame desta instância revisora, extrai-se que a argumentação tecida pelos recorrentes está revestida de relevância e o que invocaram provido de verossimilhança, uma vez que subsistem elementos suscetíveis de lastrear a assertiva que alinharam e, possivelmente, a desencadear a instauração do procedimento perseguido. Como corolário dessas inequívocas inferências, assimila-se que sobejam preenchidos os requisitos aptos a respaldar a suspensão do decisório objurgado até que julgado o mérito deste recurso, de molde a elidir a retomada da perícia que remanescera aprazada originariamente[8]. Isso porque, perfunctoriamente, nota-se que o Juízo singular incidira em error in judicando. Destarte, a apreensão dessa conjuntura legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo reclamado. Com fundamento nos argumentos expendidos e lastreado no artigo 1019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo a decisão guerreada e sustando a ordem de prosseguimento da perícia contábil até o julgamento do mérito recursal pelo órgão colegiado. Comunique-se ao ilustrado prolator do decisório desafiado. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo no 0729168-86.2023.8.07.0015, Decisão – ID 217664646 (fls. 1219/1220). [2] Processo no 0729168-86.2023.8.07.0015, Petição – ID 208279997 (fls. 1180/1190). [3] Processo no 0729168-86.2023.8.07.0015, Notas Fiscais – ID 208280000 (fls. 1191/1194). [4] Processo no 0729168-86.2023.8.07.0015, Notas Fiscais – ID 220052647, 206652578 e 206652586 (fls. 1144, 1148 e 1151). [5] Processo no 0729168-86.2023.8.07.0015, Manifestação Pericial – ID 214851090 (fls. 1212/1213). [6] Processo no 0729168-86.2023.8.07.0015, Manifestação – ID 220052650, págs. 56/57 (fls. 1299/1300). [7] Processo no 0729168-86.2023.8.07.0015, Notas Fiscais – ID 220052650, págs. 27/37 (fls. 1270/1280). [8] Processo no 0729168-86.2023.8.07.0015, Certidão – ID 219158791 (fl. 1221).